Tribunal: TCU
Processo: 006.277/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Deputado Federal Daniel Freitas acerca de possível irregularidade no pagamento com recursos públicos de shows à empresa Pedra Mar Produções Artísticas, que tem como sócia a Ministra da Cultura Margareth Menezes

Inteiro teor:
Acórdão 5246/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, com base nos artigos 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dando conhecimento desta decisão ao representante, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.277/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura; Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.